Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio do decisório de ID 28617013, revoguei a habilitação de Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, herdeiros de Raimundo Alves de Souza, em virtude do equívoco perpetrado pelos requerentes. Regularmente intimadas, as partes conservaram o silêncio, conforme atestam as certidões de IDs 30379592, 30776033 e 31203585. Diante disso, intime-se o Sindicato-impetrante e os demais interessados para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 14 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador